Tribunal: TJDFT
Processo: 0740643-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740643-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA BATISTA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIVIA BATISTA ROSA (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711926-71.2024.8.07.0018, indeferiu o “decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente” (ID 209286204, de origem). Em suma, “pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão que indeferiu o decote dos 3%, requerendo-se que seja promovido o destaque conforme previsão contratual entre as partes no percentual de 20%+3% (23%) em nome da sociedade de advogados”. (ID 64403582 - Pág. 8) Preparo no ID 64408576. Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator